Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711520-09.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: RAFAELA FERREIRA CEO D E S P A C H O Concedo à Apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de ID 32742697. Publique-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator